Tribunal: TJDFT
Processo: 0701894-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO HENRIQUE MOREIRA DE FARIA contra Decisão proferida nos autos da ação de revisão contratual, processo n. 0738694-90.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor do Agravante, por meio da qual, o juiz a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e de tutela de urgência pleiteada para consignar em juízo o valor que entende incontroverso, com intuito de afastar os efeitos da mora, bem como para que fosse mantido na posse do veículo objeto do contrato e, ainda, para inibir a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, in verbis: “Recebo a emenda de ID 109585167 que deverá substituir a petição inicial PEDRO HENRIQUE MOREIRA DE FARIA ajuizou ação revisional de contrato em desfavor BANCO AYMORÉ – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, pretendendo em SEDE LIMINAR para determinar que o Réu a cessar as cobranças dos pagamentos, bem como a determinação de imediata exclusão do cadastro de inadimplentes, e deferir manutenção e posse do objeto da lide à parte Autora, bem como pretende depósitar em juízo - o valor incontroverso, no total de R$ 1.265,59, para que não seja considerada inadimplente e/ou em mora no lapso do decurso, em sede eventual a consignação do consigne o valor INTEGRAL da prestação. Indica que realizou contrato bancário com a requerida, mas que tal contrato possui clausulas ilegais ou abusivas, especialmente relacionadas a taxa de juros, anatocismo, entre outras práticas vedadas. Acrescentando que realizou o cálculo do valor do contrato por profissional de sua confiança e encontrou valor de prestação muito mais baixo. GRATUIDADE A gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõe de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. NÃO É O CASO DA PARTE AUTORA, que aufere rendimentos mensais incompatíveis com a gratuidade processual. No caso o autor indica que é engenheiro civil, mora em bairro nobre desta capital e realizou a aquisição de automóvel de padrão médio alto. Não houve demonstração da existência de gasto extraordinário e essencial a justificar o pleito de gratuidade de justiça. A gratuidade processual não se vincula às despesas, mas a remuneração. As pessoas, em geral, têm despesas mensais que consomem a renda. Se assim fosse, ninguém pagaria custas. A gratuidade não tem essa finalidade. Não pode ser considerada despesa. A gratuidade tem objetivo nobre, permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Judiciário, o que não é o caso do autor. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. TUTELA DE URGÊNCIA Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a parte autora questiona os juros remuneratórios cobrados pela ré no contrato de abertura de crédito para financiamento, por ultrapassarem minimamente a taxa média do BACEN. Ainda por haver anatocismo, e comissão de permanência. No entanto, a jurisprudência já pacificou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam aos juros da lei de Usura (Decreto 22.626/33). A súmula 596 do STF não deixa dúvidas sobre esta questão. Relembre-se que taxa média justamente é a MEDIA entre as taxas cobradas por várias instituições. Ao modo que somente se pode falar em abusividade quando os valores são muito superiores à taxa média, o que não é o caso dos autos. Demais disso, percebe-se que as teses jurídicas apresentadas pelo Autor já foram superadas, HÁ VÁRIOS ANOS, pela jurisprudência nacional. Confiram-se alguns dos posicionamentos consolidados no STJ, acerca da matéria, constante da “Jurisprudência em Tese”: EDIÇÃO N. 48: BANCÁRIO 4) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula n. 382/STJ). (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - Tema 25) ,AgRg no AREsp 413345/SP, AgRg no REsp 1543201/SC, AgRg no AREsp 613691/RS 7) Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - Tema 618) , AgRg no AREsp 719675/DF, AgRg no REsp 1532484/PR, AgRg no AREsp 633598/SP, 8) O simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade. AgRg no AgRg no AREsp 602850/MS, AgRg no AgRg no AREsp 605021/MS, AgRg no AREsp 564360/RS, 11) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02. (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC/1973 - Tema 26) , AgRg no AREsp 602087/RS, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1276096/PR, AgRg no AREsp 559866/PR EDIÇÃO N. 83: BANCÁRIO II 1) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto n. 22.626/33). (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - TEMA 24) AgInt no AgInt no AREsp 929720/MS, AgInt no AREsp 923772/PR, AgInt no AREsp 914634/SP, 8) A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. (Súmula n. 380/STJ) (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 TEMA 29) , AgInt no AREsp 883712/MS, AgInt no AREsp 833236/MS, AgInt no AREsp 928565/MS 12) A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC/73 TEMA 953) , AgInt no REsp 1563812/SC, REsp 1388972/SC, AgInt no AREsp 953306/SP No tocante à consignação postulada, percebe-se que a consignação em pagamento é o procedimento destinado a realizar o pagamento a credor desconhecido ou credores que estão em litígio sobre o crédito. De forma excepcional, em que se vislumbre plausibilidade jurídica na alegação de ilegalidade ou abusividade das cobranças acrescidos ao risco elevado de o credor não puder promover a devolução dos valores em caso de procedência da ação, admite-se que o devedor faça o depósito judicial do valor, afastando o credor dos seus direito a utilização imediata do dinheiro. NO CASO, não se vislumbra nenhuma das situações. Ao modo que não há se falar em depósito judicial do valor integral, nem de valor parcial. DISPOSITIVO Indefiro a antecipação dos efeitos da tutela pretendida relativa à redução da parcela, bem como indefiro a efetivação de depósitos em conta judicial. Ante o indeferimento da gratuidade de justiça, deverá o autor promover o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de extinção da ação A Secretaria para promover a alteração no valor da causa, para o valor de R$ 47.333,34 (quarenta e sete mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM). Ademais, o centro judiciário de solução consensual de conflitos deste eg. Tribunal de Justiça (CEJUSC), órgão ao qual faz referência o art. 165 do CPC como sendo o responsável pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, ainda não detém a estrutura necessária para suportar a realização de referidas audiências, da mesma forma que este Juízo também não a detém em razão da ausência de servidores qualificados para sua realização. Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Advirto que as partes deverão, prestigiando o princípio da cooperação, apresentar os seguintes documentos e/ou requerimentos em sede de réplica e em sede de contestação: 1) Indicar o endereço eletrônico para o envio de informações e intimações processuais,conforme preconiza o art. 319, II, do CPC, devendo estar cientes de que: 1.1) A 9a Vara Cível de Brasília enviará informações e intimações processuais para os endereços eletrônicos fornecidos pelas partes; 1.2) A 9a Vara Cível de Brasília utilizará o e-mail 09vcivel.brasilia@tjdft.jus.br para o envio de informações e intimações processuais; 1.3) As dúvidas referentes à intimação deverão ser tratadas, exclusivamente, no Cartório 9a Vara Cível de Brasília; 1.4) Caso haja mudança de endereço de correio eletrônico, o novo endereço eletrônico deverá ser informado, de imediato, à 9a Vara Cível de Brasília, sob pena de que se repute a parte como intimada no endereço fornecido anteriormente; 1.5) Deverão atestar o recebimento do correio eletrônico de intimação pessoal enviado por este Juízo. Na ausência de tal comunicado, advirto que as partes serão reputadas como intimadas a partir do 5o dia útil do envio da correspondência eletrônica, contando-se os prazos processuais a partir de tal data; 1.6) O TJDFT, em nenhuma hipótese, solicita dados pessoais, bancários ou qualquer outro de caráter sigiloso, limitando-se o procedimento para a realização de atos de intimação pessoal; 2) Especificar as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão: 2.1) Comunico às partes que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis e dizer se pretendem a intimação da parte contrária para prestar depoimento pessoal. À Defensoria Pública, alerto que, caso pretenda a produção de prova oral, também deverá indicar testemunha em réplica ou em contestação, dispensando-se a intimação do Juízo posteriormente. Em suas razões, sustenta o agravante que o indeferimento da antecipação de tutela pelo Juízo a quo torna-o suscetível de sofrer lesão grave ou de difícil reparação, pela possibilidade da negativação de seu nome e perda da posse do bem enquanto ainda em discussão a dívida em juízo. Afirma que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção ao nome e à posse do veículo, além de defender que a consignação em pagamento do valor que entende devido é cabível diante da existência de litígio pendente sobre o objeto do pagamento. Tece considerações sobre a função social do contrato, assim como colaciona jurisprudência em abono à sua tese. Pugna pela determinação de não inclusão de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito e pela sua manutenção na posse do bem, além da autorização para depósito das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao processo de conhecimento. Alega, ainda, que não possui condições de arcar com as despesas do processo e que faz jus à gratuidade de justiça. Sem preparo, mas há pedido de gratuidade de justiça. Decisão agravada acostada nos autos de origem. É a suma dos fatos. A hipótese se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC, de modo que conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, ex vi do artigo 300 c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC. Analisando o caso em apreço, verifico que o postulante atende em parte os pressupostos necessários ao deferimento da medida liminar vindicada, apenas no que toca ao pedido de gratuidade de justiça. Da Gratuidade de Justiça Com efeito, o Novo Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação na petição inicial, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. Confira-se: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Destarte, no que diz respeito à pessoa física, compartilho do entendimento de que basta a simples declaração da parte de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, de modo que se impõe ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente para negar o benefício. Nesse sentido, este Egrégio Tribunal já decidiu diversas vezes, dentre as quais destaco precedente da 7a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO.1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade. O ônus da prova na impugnação à gratuidade de justiça é do impugnante, a quem cumpre demonstrar a capacidade da parte beneficiária de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. 2. O fato de a parte estar habilitada ao recebimento de substancial herança não impede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, se ainda não houve a individualização do quinhão e o ingresso no patrimônio do beneficiário. 3. Apelação conhecida e não provida. 07150984820198070001 – ac. 1272438 - 7a Turma Cível – Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES - DJE : 24/08/2020)” “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2a FASE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFIÊNCIA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. CONCEDIDA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADMINISTRADORA. INERTE. PROVIDENCIADAS PELA AUTORIA. DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. A lei processual autoriza o magistrado a indeferir o pedido de justiça gratuita sem ouvir a outra parte, desde que o fundamento para tanto seja colhido dos autos ou de uma fonte de informação pública. 2. Contudo, na hipótese, a autora firmou declaração de hipossuficiência que se deve presumir verdadeira, admitindo-se eventual prova em sentido contrário somente se produzida pela parte adversa. 3. [...] 4. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.” (07142941720188070001 – Ac. 1273182 - 7a Turma Cível – Rel. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - DJE : 26/08/2020).” Confira-se ainda a jurisprudência há muito firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I – É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (AI 649283 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, Julgamento em 02.09.2008, DJe 177, pág. 01673). Assim, merece reforma a decisão para que seja concedido ao Agravante a gratuidade de justiça requerida. Da Consignação em Pagamento – Mora - SERASA Embora seja assegurado ao devedor requerer a consignação em pagamento quando pendente ação revisional do pacto, nos termos do art. 335, inciso V, do Código Civil, certo é que para afastar os efeitos da mora, o depósito deve corresponder a 100% da parcela contratada, e não a valor inferior, como pretende o Agravante. Nesse sentido, o e. STJ firmou entendimento de que, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.108.058/DF, na ação de consignação em pagamento, é necessário que o depósito seja realizado no valor integral da dívida para ensejar a liberação dos efeitos da mora. Confira-se: “CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS. MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 334 A 339. CPC DE 1973, ARTS. 890 A 893, 896, 897 E 899. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC DE 2015. 1. A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC). (Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4.3.2011). 2. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória. 3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - “Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional”. 4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto.” (REsp 1108058/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 23/10/2018). Na espécie, os fundamentos lançados pelo Agravante na inicial do processo de conhecimento se referem à abusividade na cobrança de taxa de juros, de capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Sem adentrar no mérito e considerando apenas as teses jurídicas sustentadas pelo recorrente, não se vislumbra flagrante abusividade das cláusulas contratuais a ensejar irregularidade na cobrança das parcelas, como forma a justificar a adoção da parcela que entende devida, tampouco de valor integral, para o fim de elidir a mora, diante da ausência de plausibilidade do direito. Por fim, vale ressaltar que o tema se encontra pacificado com a edição da súmula n. 380, do e. STJ, segundo a qual “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora”. Lado outro, cuidando-se, especificamente, de ação de revisão de contrato, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente, a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz” (AgInt no AREsp 1082329/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso, não há controvérsia sobre a existência da dívida, que decorre de negócio jurídico válido, já que celebrado entre partes capazes e que tiveram ciência inequívoca dos termos avençados, inexistindo qualquer alegação de vício de consentimento ou defeito que pudesse conspurcar a vontade exarada no momento da celebração. Assim, até que exista pronunciamento judicial definitivo e contrário ao que foi pactuado, o que somente será viabilizado em sede cognitiva ampla, deve a avença ser tida como legítima fonte das obrigações voluntariamente assumidas, não se mostrando razoável a imposição de empeço judicial ao exercício, pelo credor, das medidas legais de cobrança entendidas como cabíveis, o que inclui a inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito. Nesse panorama, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito nesse particular. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO LIMINAR para conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade de Justiça. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator